Tribunal: CARF
Processo: 12448.720316/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720316/2017-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.026 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Assunto
REINSTRUÇÃO PROCESSUAL
Recorrente
OCEANGEO TECNOLOGIA DE EXPLORACAO DE RESERVATORIOS
DO BRASIL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregório- Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo
Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca. Ausente
momentaneamente o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). O julgamento
foi
presidido
pelo
Conselheiro
Ricardo
Marozzi
Gregório
(presidente
substituto).
Relatório
Cuida o feito de autos de infração lavrados em desfavor da ora o recorrente a fim
de se lhe exigir créditos tributários relativos ao IRPJ, a CSLL, ao IRRF incidente sobre
pagamentos cuja causa ou destinatário não foram identificados, PIS, COFINS e IOF. Além disso,
foram, ainda, reduzidos saldos de prejuízos e bases de cálculo negativas acumulados e multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais. Foi aplicada multa de ofício
regulamentar, no percentual de 75% e o período investigado compreendeu, apenas, o ano-
calendário de 2012.
Grosso modo, estamos diante do famigerado contrato bipartido utilizado, como de
praxe, em avenças pactuadas por conglomerados estrangeiros, e que possuem empresas
controladas no Brasil, e a Petrobrás (não obstante as discussões teóricas, comumente vistas em
casos tais, não ser objeto desta demanda). Objetivamente, a multinacional brasileira contrata uma
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720316/2017-06
Fl. 5510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

empresa estrangeira para prestar serviços inerentes à prospecção de petróleo, afretando
embarcações especializadas dentro das quais os aludidos serviços serão prestados, sendo que as
embarcações são detidas pelas entidades internacionais, cabendo às controladas brasileiras o
desenvolvimento, nestas embarcações, dos citados serviços (das mais variadas naturezas).
Na espécie, a recorrente Oceangeo Tecnologia de Exploração de Reservatórios do
Brasil EIRELE ou Oceangeo, é controlada pela empresa GEORXT BV, de naturalidade
norueguesa. A contribuinte, por sua vez, detem participação em outras três empresas que
conformariam um único grupo econômico - Georadar Levantamentos Geofísicos S/A, CNPJ
03.087.282/0001-02; Geodata Serviços Offshore S/A, CNPJ 04.887.590/0001-79; e
Geonavegação S/A, CNPJ 12.184.506/0001-87.
Ao longo da execução de contrato firmado pela GEORXT e pela Oceangeo junto
à Petrobras, as três outras empresas acima identificadas prestaram serviços variados à então
investigada. Além delas, verificou-se que a contribuinte também tomou serviços de empresa
denominada CEMAF Participações e Administração de Bens LTDA, CNPJ 07.159.047/0001-41
que, por sua vez, subcontratou duas outras entidades, sendo elas Mvascon Consultoria e Projetos
Ltda. - EPP, CNPJ 03.407.407/0001-26 (cuja sócia, Roberta de Lima Vasconicelos seria,
também, sócia da CEMAF) e Magnaconsult Consultoria e Participações Ltda. - ME , CNPJ
72.137.326/0001-76.
De início, a ação fiscal resultou na glosa de boa parte das despesas incorridas na
contratação dos serviços prestados pelas três empresas controladas pela interessada e a totalidade
dos dispêndios relativos ao contrato firmado com a CEMAF e, ainda, com a Mvascon e a
Magnacosult. Ainda que acuse a existência de grupo econômico e, em determinado momento,
sustente que todas estas empresas seriam “noteiras”, as críticas fiscais ficaram centradas apenas
na falta de comprovação da efetiva prestação de serviços (motivo pelo qual não foi qualificada a
multa de ofício). Em princípio foram exibidos os contratos e as respectivas notas fiscais que
dariam lastro à estas despesas; contudo, de acordo com a D. Auditoria, a despeito de intimada, a
contribuinte não teria trazido elementos hábeis e idôneos necessários à sua comprovação.
Particularmente quanto as empresas Geodata e Geonavegação, em princípio os
serviços por elas prestados poderiam ser deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
todavia, como os contratos firmados junto a Petrobras tiveram a sua execução iniciada em apenas
em março 2012, os dispêndios incorridos até então já não seriam, de qualquer forma,
apropriáveis (seria impossível ocorrer a prestação de serviços antes do início da execução do
próprio contrato firmado com a multinacional brasileira).
Em decorrência direta da aludida glosa, procedeu-se, também, à exigência do
IRRF com espeque nos preceitos do art. 61 da Lei 8.981/91, ante uma sustentada não
identificação da causa e dos destinatários dos valores pagos pela autuada às preditas empresas.
Foram feitas críticas também à despesas operacionais incorridas com os Srs.
Francisco Peruzzolo e Sr. Eduardo Lopes Faria. Como tais críticas não foram contrapostas pela
insurgente, não havendo, quanto a elas, litígio, não me ocuparei delas neste relatório (excetuada
a questão afeita ao IRRF que foi questionado de forma geral).
Demais disso, a D. Auditoria promoveu, ainda, a glosa de custos com a
importação das embarcações Sanco Star e Ocean Europe, de propriedade da empresa GEORXT
Fl. 5511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

BV, as quais seriam utilizadas para prestação de serviços que ficou a cargo da Oceangeo, então
investigada. Em síntese, pelos pactos apresentados à Fiscalização, a contribuinte teria sido
“nomeada como responsável pela importação de bens e produtos necessários à execução dos
serviços, quando da assinatura dos contratos”, dado que a GEORXT, por ser empresa
estrangeira, não poderia exercer tais atividades no Brasil. Todavia, o agente autuante concluiu
que as preditas embarcações, bem como todos os materiais e serviços nelas empregados, foram
pagos no exterior e que a autuada teria se incumbido, tão só, da internação de tais bens e
serviços. Estas conclusões foram retiradas das anotações constantes da escrituração contábil da
investigada, particularmente da conta de no 03.01.02.04.03 – Importação e Exportação durante o
ano de 2012 – e das DI apresentadas no feito. Destas, extraiu-se a anotação “sem cobertura
cambial” que, segundo explicações da própria empresa autuada, significava não ter havido envio
de recursos financeiros ao exterior.
Como tais custos foram suportados integralmente por terceiro, inclusive
proprietário das embarcações importadas sob regime de admissão temporária, a D. Auditoria
promoveu a predita glosa.
Como consequência das glosas anteriormente descritas, as estimativas mensais
recolhidas pela empresa foram recalculadas e, assim, foi constatada a falta ou insuficiência de
seu pagamento o que, como já dito, ensejou ou lançamento de multa isolada.
Passo seguinte, a autuação se voltou para os créditos de PIS e COFINS
apropriados pela empresa, os quais foram divididos em dois grupos. Um primeiro atinente às
despesas que já haviam sido objeto das glosas afeitas ao IRPJ e a CSLL e um segundo em que os
valores despendidos pela empresa não foram considerados insumos, a luz das orientações
editadas pela Receita Federal (INs) vigente à época da ação fiscal. A vista disso, a D. Auditoria
considerou inapropriáveis tais créditos, lançando, por conseguinte, a exigência concernente ás
duas contribuições em exame.
O TVF dá conta de um empréstimo realizado pela interessada à GEORADAR sem
que tivesse comprovado o recolhimento do IOF que, por isso, também foi objeto de lançamento
(não houve, aqui, contestação da parte da contribuinte e, portanto, esta questão também não faz
parte do contencioso em testilha).
Foi, outrossim, promovida a glosa de “despesas financeiras e/ou variações
cambiais ativas”. In casu, pelo que se dessume da descrição feita pela D. Autoridade
Administrativa, a contribuinte teria contraído empréstimos bancários junto ao Banco do Brasil e,
ao mesmo tempo, teria formalizado contratos de mutuo com a sua controladora no exterior e
ainda com a empresa GEORADAR. Estes últimos contratos, também previam o pagamento de
juros remuneratórios. Pelo que este Relator conseguiu compreender da acusação fiscal, a
Oceangeo (autuada) remeteu os valores contraídos junto ao BB às mutuárias a fim de cobrir as
despesas com empréstimos firmados com elas e por isso, considerou indedutíveis todas as
importâncias que superassem o percentual de 28,95% dos juros devidos em razão dos pactos
firmados com a GEORXT e com a GEORADAR. Este percentil, diga-se, representava,
precisamente, à diferença entre os juros praticados pelo contrato firmado junto ao BB e aqueles
previstos pelos citados contratos de mutuo, considerando excessivos todos os valores
contabilizados que o ultrapassassem.
Fl. 5512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Ao fim, o D. Agente autuante afirmou que, após todos os ajustes realizados em
decorrência das glosas e críticas alhures apontadas, os saldos de prejuízos e BC negativas seriam
compensados, até o limite de 30%, com os novos valores apurados, fazendo-se as competentes
anotações no SAPLI.
A empresa foi cientificada da autuação em questão tendo oposto a sua
impugnação por meio da qual criticou as glosas, sustentando ter trazido documentos suficientes
para comprovar a efetiva prestação dos serviços tomados (excetuados aqueles dispêndios que,
como dito, não foram contestados). Explicitou, outrossim, e quanto ao problema dos custos com
importação, que os valores por elas registrados, em verdade, se refeririam, exclusivamente, à
despesas com o despacho aduaneiro dos aludidos bens (que teriam, por força contratual, ficado a
seu cargo).
Particularmente quanto as despesas relativas aos contratos firmados com as
empresas GEODATA e GEONAVEGAÇÃO, sustentou que pela complexidade das operações
retratadas nestas avenças, existiam custos integrados aos aludidos contratos, relativos à
mobilização, e que ocorreram antes mesmo do início da execução do concerto pactuado com a
Petrobras (que pressupunha, assim, a internalização e funcionamento das embarcações em que os
serviços a serem prestados pelas duas empresas seriam desenvolvidos). Outrossim, ponderou que
ainda que tivesse procedido à escrituração destes dispêndios como “adiantamento de despesas” o
resultado final seria o mesmo, defendendo, pois, a sua integral dedutibilidade.
Atacou mais as multas isoladas incidentes sobre as estimativas (invocando,
inclusive, a Súmula/CARF 105) e que, noutro giro, os próprios cálculos realizados pelo D.
Agente Autuante estariam equivocados (por não considerar, nas bases de cálculos destas
estimativas, os saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, os valores relativos ao IRRF
e, ainda, as importâncias relativas às próprias estimativas devidas nos meses anteriores).
Impugnou a exigência do IRRF lançado com base nos preceitos do art. 61 da Lei
8.961/95, seja por ser, em tese, impossível a sua cumulação com a glosa de despesas, seja
porque, com base nas notas fiscais e contratos exibidos, tanto a causa como os destinatários dos
respectivos recursos estariam identificados. Alternativamente, afirmou que, mais uma vez, o
cálculo desta exação estaria equivocado já que, nas notas examinadas, foram lançados valores
retidos a título do IR que deveriam ser decotados das importâncias lançadas a título de IRRF
incidente sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa.
Teceu, então, considerações sobre o problema das despesas financeiras,
sustentando que os valores por ela contabilizados ser refeririam, em verdade, a variações
cambiais ativas (e, portanto, nada teriam a ver com os juros pagos em razão dos empréstimos
mencionados anteriormente). Demais disso, questionou a validade e origem legal do critério de
“limite aceitável de juros”, adotado pela D. Autoridade Lançadora.
Por fim, e no que tange aos créditos de PIS e COFINS, além de repisar a efetiva
prestação dos serviços que lhes deram causa, criticou autuação ante uma alegada generalidade e
por glosar notas fiscais por amostragem. Afirmou, demais a mais, e quanto as críticas não
vinculadas à glosa de despesas propriamente, que os respectivos créditos decorreriam de
dispêndios diretamente vinculadas à atividade exercida e que seriam, sim, próprios e necessários
a consecução de seu objeto social.
Fl. 5513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Juiz de Fora decidiu por julgar
parcialmente procedente a defesa apresentada.
Em resumo, em relação ao lançamento do IRRF resultante das glosas afeitas às
despesas incorridas com os serviços prestados pela CEMAF e, subsequentemente, pelas
empresas Mvascon e Maganconsult (glosas estas integralmente mantidas), refez os cálculos
envidados pela D. Autoridade Lançadora, que teria reajustado, por duas vezes, o valor do crédito
tributário apurado, revelando, assim, um bis in idem quanto a este reajuste.
No que diz respeito aos dispêndios relativos à empresa GEODATA, a Turma a
quo acolheu os argumentos da insurgente para afastar as críticas concernentes aos montantes
deduzidos do lucro líquido, incorridos a partir de abril de 2012, mantendo a glosa quanto aos
períodos de janeiro a março. Também julgou procedente em parte a impugnação, neste tópico,
para afastar a exigência do IRRF sobre as despesas cuja dedutibilidade foi reconhecida (a partir
de 04/2012) e, ainda, para recalcular o montante remanescente deste tributo (devido nos meses
de janeiro a março de 2012) pelos mesmos motivos já apontados acima (bis in idem verificado
no reajuste monetário do crédito tributário).
No que concerne aos negócios pactuados com a GEONAVEGAÇÃO, não
obstante encampar as razões deduzidas pela D. Autoridade Fiscal e, assim, manter as respectivas
glosas, retificou o lançamento quanto ao IRRF, mais uma vez para corrigir os montantes
apurados ante a ocorrência de bis in idem ao se promover a correção monetária desta parcela.
Outrossim, a DRJ também julgou parcialmente procedente a defesa oposta para
retificar parte dos valores das multas isoladas lançadas. Isto porque, ainda que tenha afirmado
que os saldos de prejuízos e BC Negativa já teriam sido utilizados pelo Agente Autuante para o
cálculo do ajuste anual do IRPJ e da CSLL (descabendo, destarte, o seu abatimento, das bases de
cálculo das estimativas mensais), reconheceu que, de fato, no cômputo das preditas parcelas não
teriam sido consideradas as estimativas recolhidas em meses anteriores. Notem que a Turma a
quo não acolheu, neste ponto, as alegações atinentes à alegada necessidade de dedução do IRRF,
porque, segundo o acórdão recorrido, as importâncias relativas à esta exação, constantes de
tabelas elaboradas pela impugnante, não coincidiriam com aquelas consideradas pela própria
Turma a quo (e assim, sem provas de que os valores apontados pela insurgente seriam ,
efetivamente, os corretos).
Ainda, e já considerando as novas orientações propostas pela RFB a partir de
julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, acatou parte dos argumentos da
interessada a fim de reconhecer a possibilidade de apropriação de créditos relativos ao PIS e
COFINS, sobre despesas inicialmente não consideradas como insumos pela D. Autoridade
Lançadora.
Por fim, a DRJ cancelou, diga-se, os lançamentos a título de IRPJ e de CSLL, nos
valores, respectivos, de R$ 1.529.989,23 e R$793.611,73. Isto porque, tais importâncias, pelo
que expõe aquela Turma Julgadora, seriam o resultado da soma, feita pela D. Autoridade
Lançadora, das diferenças entre os montantes de estimativas confessadas e as reapuradas em
razão das glosas examinadas no feito. Em linhas gerais, o Agente Fiscalizador lançou as
estimativas mensais como se imposto fosse. Daí o seu cancelamento.
Fl. 5514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Quanto ao mais, manteve, sem ressalvas, os autos de infração, frisando,
outrossim, que as glosas relativas aos Srs. Francisco Peruzzolo e Sr. Eduardo Lopes Faria, bem
como quanto a empresa Georadar, e ainda o lançamento relativo ao IOF, não foram impugnadas,
não havendo, quanto a tais parcelas, litígio.
Relevantíssimo destacar, ao fim, que o órgão de julgamento de primeiro grau
deixou claro que, com as retificações propostas e após a compensação de prejuízos e BC
negativa acumulados, o que se teria, na hipótese, seria uma redução dos prejuízos verificados no
ano-calendário de 2012 (de R$ 9 milhões para R$ 1 milhão). Em outras palavras, após as
considerações do acórdão recorrido, não restou tributo a ser exigido (ao menos no que toca ao
IRPJ e a CSLL).
Dada a exoneração de parte substancial do crédito tributário, a DRJ recorreu, de
ofício, à este CARF com base já no valor de alçada preconizado pela Portaria 63/2017.
A empresa foi intimada do resultado do julgamento acima em 11 de outubro de
2017 (AR de e-fl. 4.284), tendo interposto o seu recurso voluntário em 10 de novembro daquele
mesmo ano, por meio do qual, a par de trazer argumentos voltados para o acórdão recorrido,
propriamente, e ainda, colacionar diversos documentos (alguns, inclusive, novos), em síntese
reprisou os argumentos já despendidos em sua impugnação. Exceção feita, destaque-se, ao
argumento atinente á concomitância da multa isolada com a multa de ofício, que não foi
reprisado (até porque, com a exoneração proposta pela DRJ, a própria multa de ofício deixou de
ser exigida).
Quando este feito chegou ao CARF, foi, originariamente, distribuído ao
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado. Nesta ocasião, o então Relator decidiu por
converter o julgamento em diligência (no que foi acompanhado, à unanimidade, pelo Colegiado),
tendo sido proferida a Resolução de no 1302-000.757. Por meio desta decisão, instou-se a
Unidade de Origem a que, com base no entendimento externado pelo STJ por ocasião do
julgamento do REsp de no 1.221.170 e, ainda, no PN. Cosit/RFB no 05/2018, fossem revistos os
créditos atinentes ao PIS e à COFINS, mormente para atestar a sua natureza de insumos (e,
assim, a sua utilização para abatimento dos valores destas duas contribuições).
Em resposta à Resolução anteriormente mencionada, foi apresentada a informação
fiscal de e-fls. 5.466/5.499, em que a D. Autoridade Diligenciante, reconheceu, além do que já
havia reconhecido a DRJ, diversos outros créditos passiveis de utilização pela empresa. Deixou
de reconhecer, todavia, aqueles afeitos às notas ficais cujas despesas já haviam sido glosadas por
falta de comprovação da sua incorrência (mantendo, neste passo, relação de pertinência e
dependência com a autuação relativa ao IRPJ e CSLL) e, ainda, algumas que, sob sua ótica, não
atenderiam os pressupostos elencados pelo PN 05/2018.
Sobre este novo levantamento, a recorrente se manifestou à e-fls. 5.424 e ss.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, relator.
Fl. 5515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

I
ADMISSIBILIDADE.
Tal qual já aventado na Resolução de no 1302-000.757, além de tempestivo, o
recurso preenche todos os demais pressupostos de cabimento, pelo que, dele, tomo
conhecimento.
Outrossim, e quanto ao recurso de ofício, o seu cabimento é palpável, bastando
atentar-se, neste passo, para os valores exonerados consignados no dispositivo do acórdão
recorrido. Pelo que se extrai dali, vê-se que o montante total cancelado superou a monta de R$
6.000.000,00, ultrapassando, e muito, o limite de alçada preconizado pelo art. 2o da Portaria/MF
de no 63/2017.
Assim, também conheço do recurso de ofício.
Cumpre repisar, apenas, o que já foi alardeado pela Turma a quo. As glosas
relativas às despesas apropriadas quanto aos Srs. Francisco Peruzzolo e Sr. Eduardo Lopes Faria
e a empresa GEORADAR não foram, de qualquer forma, contestadas pela insurgente, o mesmo
se dando quanto ao lançamento do IOF. Estas partes do lançamento, portanto, se encontram
definitivamente julgadas não havendo, quanto a elas, contencioso.
II
DA PROPOSTA DE DILIGÊNCIA.
A par de toda a celeuma que este complexo processo revolve e, mais, ainda que o
feito já tenha sido objeto de uma primeira proposta de diligência, o fato é que, quanto a uma das
matérias recursais trazidas, ainda há uma deficiência probatória que impõe uma melhor
reinstrução.
Particularmente quanto ao problema do cálculo das estimativas, para a aplicação
da multa isolada, ainda que parte dos argumentos da empresa autuada tenham sido acolhidos pela
DRJ, quanto a este tópico, em seu apelo ela insiste em afirmar que, no cômputo das estimativas
(para definição da base de cálculo das multas isoladas aplicadas), não foram realizadas as
compensações de prejuízos (até o limite de 30%) e, ainda, o decote das parcelas atinentes ao
IRFonte.
Sobre o tema, a DRJ acatou a alegação de que no cômputo das estimativas a D.
Autoridade deixou de considerar os valores apurados no meses anteriores e isso, ainda que
explicitamente divisável nas planilhas trazidas à e-fls. 2929 e 2931 (IRPJ e CSLL,
respectivamente), será reafirmado, oportunamente, quando do julgamento do Recurso de Ofício.
No que toca, todavia, ao problema da sustentada falta de compensação de
prejuízos para a definição das estimativas, até o limite de 30%, a insurgente tem razão. De fato, o
argumento da Turma a quo de que, ao se utilizar dos valores informados pela empresa em DIPJ,
esta compensação estaria subentendia, está eivado de vício lógico. Isto porque, semelhante
“presunção” somente teria lugar quanto aos períodos em que o contribuinte tenha valores
positivos a título de lucro real. Vejam, abaixo, a guisa de exemplo, o demonstrativo da base de
cálculo da multa isolada trazido à e-fl. 2.929:
Fl. 5516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Em todos os meses, vejam bem, a recorrente apurou valores negativos do imposto
de renda, algo confirmado pela DIPJ de e-fls. 6 e ss. A Lei 9.065/95, art. 15, é substancialmente
clara ao dispor que o saldo de prejuízos acumulados poderá ser compensado até o limite de 30%
do lucro liquido apurado, após as deduções ou exclusões autorizadas pela legislação de regência
– i.e., do Lucro Real apurado antes da compensação em exame:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Compulsando-se o LALUR juntado a e-fls. 48/72, vê que as importâncias
informadas mês a mês foram apuradas sem a utilização de qualquer parcela de prejuízos. Mais
uma vez a guisa de exemplo, confira-se a apuração constante deste livro, atinente ao mês de
abril:

Fl. 5517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

E isso se repete quanto a todos os demais meses, o mesmo se observando em
relação à CSLL. Em linhas gerais, ao refazer o cômputo do lucro real dos períodos em exame a
partir das glosas intentadas e deduzir dele os valores declarados na DIPJ, a D. Autoridade
Lançadora, de fato, não promoveu a aludida compensação.
In casu, e a partir das informações contidas na parte B do predito LALUR, vê-se
que em 01/01/2012, a empresa possuía saldos de prejuízos e bases de cálculo negativa
acumulados da ordem de R$ 41.607.593,42 (e-fls. 70/71). E estes saldos deveriam ter sido
utilizados para reduzir os valores das bases de cálculo utilizados para a imposição da multa
isolada (até porque a empresa optara pela apuração por balancetes de suspensão).
Considerando-se tais saldos, e refazendo-se os cálculos já propostos pela própria
Autoridade Lançadora, com os ajustes a serem propostos quando do retorno deste feito e também
pela DRJ (e assim, com a exclusão das parcelas atinentes à GEODATA com a dedução dos
valores de R$ 250.000,00 ao longo dos meses de janeiro a dezembro), ter-se-ia a seguinte
realidade:
IRPJ
Lucro Real
Ajustado
Compensação
de prejuízos
(30%)
Base
estimada
IR Apurado
(Al. e AD)
Estim.
Meses
anteriores
IRFonte
Saldo
IRFonte
IR Devido
Multa
Isolada
-1.144.027,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.102.309,88
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
- 1.234.965,52
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
747.744,61
224.323,38
523.421,22
128.855,30
0,00
171.801,33
0,00
-42.946,03
0,00
2.858.332,31
857.499,69
2.000.832,61
498.208,24
0,00
215.538,35
42.946,03
239.723,86
119.861,93
1.956.631,48
586.989,44
1.369.642,03
340.410,503
239.723,86
249.483,70
0,00
0,00
0,00
559.193,03
167.757,909
391.435,12
95.858,77
148.797,06
179.149,68
0,00
-83.290,91
0,00
488.122,55
146.436,765
341.685,78
83.421,43
148.797,06
143.377,62
83.290,91
-143.247,53
0,00
295.051,37
88.515,41
206.535,95
49.633,98
148.797,06
241.346,02
143.247,53
-334.959,57
0,00
-2.564.533,42
0,00
0,00
0,00
148.797,06
239.896,62
334.959,57
- 574.856,19
0,00
50.469,04
15.140,712
35.328,32
6.832,072
148.797,06
82.170,72
574.856,19
-650.194,84
0,00
3.690.554,02
1.107.166,20
2.583.387,81
643.846,95
148.797,06
376.794,58
650.194,84
-383.141,89
0,00
Totais
3.193.829,51

383.141,89

119.861,93
‭CSLL
Lucro Líquido
Ajustado
Compensação
de BC Neg
(30%)
Base
estimada
CSLL
Apurada
Estim.
Meses
anteriores
CSLL
retida
Saldo
CSLL
retida
CSLL
Devida
Multa
Isolada

-1.144.027,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.102.309,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 1.234.965,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
747.744,61
224.323,38
523.421,22
4.708,90
0,00
35.791,94
0,00
-31.083,04
0,00
2.858.332,31
857.499,69
2.000.832,61
180.074,93
0,00
44.903,82
31.083,04
104.088,07
52.044,03
1.956.631,48
586.989,44
1.369.642,03
123.267,78
104.088,07
51.975,77
0,00
0,00
0,00
559.193,03
167.757,909
391.435,12
35.229,16
32.796,06
37.322,85
0,00
-2.093,69
0,00
488.122,55
146.436,765
341.685,78
30.751,72
32.796,06
29.870,34
2.093,69
-1.213,03
0,00
295.051,37
88.515,41
206.535,95
18.588,23
32.796,06
50.280,42
1.213,03
-32.905,22
0,00
-2.564.533,42
0,00
0,00
0,00
32.796,06
49.978,46
32.905,22
-82.883,68
0,00
50.469,04
15.140,712
35.328,32
3.179,54
32.796,06
17.118,90
82.883,68
- 96.823,04
0,00
3.690.554,02
1.107.166,20
2.583.387,81
232.504,90
32.796,06
78.498,87
96.823,04
24.386,93
12.193,465
TOTAIS
3.193.829,51

0,00

64.237,50
Quanto ao IRFonte (e a CSLL retida), vê-se que eles foram considerados nas
tabelas acima o que, de fato, não havia sido corretamente feito pela D. Autoridade lançadora
(que se apropriara dos valores do IRRF apenas no meses em que apurava saldo a pagar).
Fl. 5518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.026 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720316/2017-06

Outrossim, diga-se, a tabela elaborada pela interessada em seu recurso está
inadvertidamente errada... basta, por exemplo, ver-se o lançamento quanto a estimativa de maio,
que se deduz uma importância de estimativas pagas em meses anteriores no montante de R$
323.602,85?!? Levando-se em conta que não houve apuração de estimativas a pagar nos meses
de janeiro a abril, é de se perguntar de onde a recorrente retirou este número.
No caso, todavia, o colegiado entendeu que o LALUR juntado não seria prova
suficiente quanto ao saldo de prejuízos e bases de cálculo negativas detidos pela contribuinte,
sendo imperioso verificar-se nos próprio sistemas do Fisco a correção daqueles números, quanto
ao que, este Relator não se opõe.
III
CONCLUSÃO.
Assim, vota-se, por converter o julgamento em diligência a fim de solicitar à
Unidade de Origem que confirme, a partir dos sistemas informatizados da Receita (SAPLI), e
quaisquer outros elementos porventura julgados necessários (inclusive mediante intimação do
contribuinte) se os preditos saldos estão corretos e se a empresa ainda deles dispõe para
compensar com os valores das estimativas tratadas neste processo.
Após a coleta dos dados acima mencionados, pede-se, ainda, que a D. Autoridade
Diligenciante intime a parte interessada para, no prazo de 30 dias, sobre eles se manifestar.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 5519
DF CARF MF
Documento nato-digital